Tribunal: TJSP
Processo: 2229771-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2014 e 2015 – Nulidade da CDA – Inocorrência – Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80 - Título executivo que indica a origem do crédito, a fundamentação legal e o modo de calcular os juros e correção monetária o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2014 e 2015 – Nulidade da CDA – Inocorrência – Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80 - Título executivo que indica a origem do crédito, a fundamentação legal e o modo de calcular os juros e correção monetária o que possibilitou ao executado o regular exercício do direito de defesa – Correção monetária aplicada, no caso concreto, é o IPCA, conforme legislação municipal e não a taxa SELIC – Alegação de ilegalidade da aplicação da taxa SELIC por superar o limite constitucional de 12% a.a. - Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema do excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução, com indicação precisa do valor do excesso – Decisão mantida – Recurso improvido, na parte que dele se conhece.